Tribunal: TJSP
Processo: 1047288-44.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos de fato e de direito da sentença – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC – Recurso conhecido.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ –

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, os fundamentos de fato e de direito da sentença – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC – Recurso conhecido.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução simples da tarifa de avaliação e do seguro – Recurso parcialmente provido.